Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701048-58.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOUFER INDUSTRIAL LTDA., SOUFER INDUSTRIAL LTDA., SOUFER INDUSTRIAL LTDA., SOUFER INDUSTRIAL LTDA., SOUFER INDUSTRIAL LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado pelo DISTRITO FEDERAL após a prolação do acórdão exarado sob o ID 39310303, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu da Apelação interposta por SOUFER INDUSTRIAL LTDA E FILIAIS, para reformar a sentença recorrida e determinar à autoridade impetrada que se abstivesse de exigir da impetrante o pagamento do DIFAL e do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FCP, incidentes nas operações interestaduais de mercadorias que tenham como destinatário consumidor não contribuinte do imposto, entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Esta Relatoria, através da decisão exarada à ID 40583729, deferiu o pedido formulado pela empresa apelante, a fim de autorizar o depósito mensal, em juízo, dos valores devidos a título de ICMS – DIFAL referente à competência do ano de 2022. No petitório de ID 41263841, o DISTRITO FEDERAL postula a intimação da empresa apelante para que preste informações detalhadas sobre os depósitos judiciais realizados, a fim de que sejam devidamente identificados pelo Fisco. Menciona, ainda, a importância do cumprimento IN no 15/2020 –SEEC/SEF/SUREC, no tocante à escrituração Fiscal Digital – EFD (LFE e SPED) e à Guia Nacional de Informação e Apuração (GIA-ST) dos valores depositados em juízo. Afirma ser fundamental que o contribuinte retifique o LFE – Livro Fiscal Eletrônico, para fazer constar na sua escrita fiscal os depósitos judiciais, para que o Fisco possa ter conhecimento de tais depósitos e possa promover os ajustes necessários. Postula, assim, a intimação da empresa apelante para que preste as informações solicitadas e promova os ajustes devidos em sua escrita fiscal. É o relatório. Decido. A despeito do requerimento formulado pelo DISTRITO FEDERAL, após o julgamento recurso de apelação, com a prolação do acórdão de ID 39310303, a jurisdição desta e. Corte de Justiça exaure-se, salvo nos casos em que é imperiosa a apreciação de embargos de declaração. Concluo, portanto, que nada há para prover em relação à petição de ID 41263841, porquanto não cabe a esta Relatoria deliberar sobre as questões supervenientes à prolação do acórdão, devendo ser submetidas, se o caso, ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2022 às 18:52:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora